Tribunal: TJDFT
Processo: 0016633-58.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0016633-58.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL TURQUESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: VANESSA BAENA MACIEL DE CARVALHO, RODRIGO DE CARVALHO DORES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A E DIRECIONAL TURQUESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, contra acórdão de ID – 19048811. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 19378166. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se VANESSA BAENA MACIEL DE CARVALHO e RODRIGO DE CARVALHO DORES, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 10 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator